Tribunal: TJPA
Processo: 0837528-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837528-77.2019.8.14.0301

APELANTE: D L CARDORE EIRELI, C.F. LUZ TRANSPORTES - ME

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

"AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA VIA ELEITA ONDE A PROVA É PRÉ-CONSTITUÍDA.
In casu
a decisão monocrática agravada não merece reparos, pois a alegação que a mercadoria objeto da exação de ICMS se destinava ao Estado do Amapá, enseja a necessidade de dilação probatória não admitida na via mandamental, na forma dos precedentes do STJ, pois tal prova deve acompanhar a inicial, o que não ocorreu na espécie, assim como o Fisco alegou em sua defesa que: ‘
AS MERCADORIAS DESCRITAS NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL (PRODUTOS PLÁSTICOS), FORMALMENTE DESTINADAS AO ESTADO DO AMAPÁ, EM UM ENDEREÇO NA PERIFERIA DE ANANINDEUA, NESTE ESTADO, ESPECIFICAMENTE NO DEPÓSITO DE MERCADORIAS DO COMÉRCIO DE VENDA DE PRODUTOS PLÁSTICOS EM GERAL IDENTIFICADO PELO NOME DE FANTASIA COMO ÁGUAS BRANCAS COMÉRCIO DE ARMARINHOS.’,
ensejando assim a necessidade de dilação probatória.

Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade, para manter a decisão agravada.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Relator), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da costa Neto,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 06.11.2023 até 13.11.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
C F LUZ TRANSPORTES – ME contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos da APELAÇÃO CÍVEL interposta pela agravante e
D L CORDORE EIRELI
em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que conheceu, mas negou provimento a apelação, mantendo a sentença de julgamento de parcial provimento do pedido da inicial, com base na Súmula n.º
323 do STF, que ordenou a liberação da mercadoria e veículo apreendidos, mas denegou a segurança em relação ao pedido de reconhecimento de que não fora praticada operação sujeita ao recolhimento do ICMS, assim como reduziu a multa punitiva aplicada, no quantum de 210% (duzentos e dez por cento), seja reduzida para o montante de 80% (oitenta por cento) do valor do tributo.

O agravante alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que teria comprovado de forma cabal que as mercadorias apreendidas se destinavam ao Estado do Amapá, não havendo fato gerador que sustente a manutenção da autuação do crédito de ICMS cumulado com a aplicação de multa de 80%, consoante o documento carreado aos autos no ID-4854408, pois a empresa D L CORDORE EIRELI, localizada no Estado do Amapá, teria adquirido a mercadoria do Estado de São Paulo e contratado a agravante, para efetivar o transporte interestadual de São Paulo para o Estado do Amapá.

Sustenta que as mercadorias relacionadas nos documentos fiscais DANDFE nº 000.000.28, DACTE nº 000.000.373, DACTE nº 000.000.374, DACTE nº 000.000.375, DACTE nº 000.000.376, DANFE nº 139454, DANFE nº 000037457 e DANFE nº 000.132.576 foi abordado por uma fiscalização realizada pelos Auditores Fiscais da SEFA/PA, teria sido apreendida quando abordada no posto de fiscalização, o que resultou no procedimento fiscalizatório.

Afirma que comprovou que as mercadorias chegaram ao seu destino final no Estado do Amapá com o documento juntado ao ID-4854408, por conseguinte, não teriam como destino o território paraense para efeito de recolhimento de ICMS ao Estado do Pará, com a aplicação de multa de 80%, em observância a nova redação dada ao artigo 78, inciso I, ‘i’, da lei nº 5.530/89, pela Lei nº 8877/19.

Defende que as mercadorias relacionadas nos documentos fiscais DANDFE nº 000.000.28, DACTE nº 000.000.373, DACTE nº 000.000.374, DACTE nº 000.000.375, DACTE nº 000.000.376, DANFE nº 139454, DANFE nº 000037457 e DANFE nº 000.132.576, não foram destinadas a empresa identificada no TAD, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 21, Bairro Águas Lindas, Município de Ananindeua/PA, pois tinham como destino o domicílio da empresa D L CARDORE EIRELI localizada no Estado do Amapá.

Requer assim seja o agravo interno conhecido e provido, para reforma da decisão monocrática, para reformar a decisão monocrática proferida no ID nº 13419293, ora guerreada, para declarar nulo o lançamento do crédito tributário de ICMS, cumulado com a aplicação de multa de 80% do valor do imposto, diante a inexistência de fato gerador.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 14231352 - Pág. 01/04.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de Sessão de Plenário Virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, pois a

decisão monocrática agravada consignou em seus fundamentos,
in verbis:

“... inobstante alegar que a mercadoria tinha como destino o Estado do Amapá, conforme bem salientado no
parecer ministerial, o auto de infração deixou claro que iriam desembargar a mercadoria em empresa atacadista de produtos de armarinho, portanto, foram internalizadas em território paraense, e referido documento fiscal goza de presunção de legitimidade, o que afasta a
existência de direito líquido e certo neste particular, face a necessidade de prova pré-constituída,
face a impossibilidade de dilação probatória, em sede de mandado de segurança, para dirimir eventual dúvida sobre provas conflitantes.

Outrossim, em sede de reexame, tenha também que ficou caracterizada a arbitrariedade na
apreensão de mercadorias e veiculo da impetrante por não recolhimento de ICMS, face a
ilegalidade da apreensão constante do Termo de Apreensão e Depósito n° 392019390000045, o
que configura a violação ao disposto no art. 150, inciso
IV,
da CF, face a vedação de confisco,
além da Súmula n° 323 do STF, que inadmite a apreensão de mercadoria e veículos como meio
coercitivo para pagamento de tributo, posto que o fisco dispõe dos meios legais próprios para tal
finalidade.

Neste sentido, não merece reparos a sentença reexaminada, pois de acordo com a
jurisprudência pátria, nosso ordenamento constitucional veda a utilização do confisco como meio
coercitivo para o pagamento de tributo, consoante a Súmula n.° 323 do STF, in verbis: ‘É
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.’

Daí porque, a sentença reexaminada deve ser mantida em todos os seus termos, para a
finalidade de liberação das mercadorias e veículo apreendidos, mas mantida a negação da segurança nos demais termos.”

Ocorre que, apesar do agravante aduzir que teria comprovado a entrega da mercadoria no Estado do Amapá, verifico que tal prova não foi carreada aos autos junto a inicial, pois os documentos que indica somente foram carreados aos autos em sede recursal, conforme se verifica do documento indicado pelo agravante no ID-
4854408 - Pág. 1, que somente foi juntado com a petição protocolada em 01.10.2019, o que é incabível em sede de
mandado de segurança que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, pois não se admire dilação probatória na via mandamental,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2.
É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016

Corrobora este entendimento os fatos narrados alegados pelo apelado que levaram a autuação fiscal e necessitam de esclarecimento, nos seguintes termos:

“
A fiscalização FLAGROU-A DESCARREGANDO AS MERCADORIAS DESCRITAS NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL (PRODUTOS PLÁSTICOS), FORMALMENTE DESTINADAS AO ESTADO DO AMAPÁ, EM UM ENDEREÇO NA PERIFERIA DE ANANINDEUA, NESTE ESTADO, ESPECIFICAMENTE NO DEPÓSITO DE MERCADORIAS DO COMÉRCIO DE VENDA DE PRODUTOS PLÁSTICOS EM GERAL IDENTIFICADO PELO NOME DE FANTASIA COMO ÁGUAS BRANCAS COMÉRCIO DE ARMARINHOS.”

Ante o exposto, havendo necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos, o que é incompatível com a via mandamental, entendo que não merece acolhimento a insurgência recursal do agravante, razão pela qual, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 14/11/2023